Tribunal: STF
Processo: RE 78319
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. 
Compete à Justiça do Trabalho, após findar a relação de emprego, processar e julgar a reclamação para obter complementação do valor da aposentadoria. - Precedentes do STF. - Recurso extraordinário não conhecido.